Tribunal: TJSP
Processo: 2255243-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos oncológicos de alto custo. Lonsurf 20mg + 8.19mg e Avastin Bevacizumabe 25mg/ml. Competência da justiça federal. Tema 1234 do STF. Recurso não conhecido, com determinação.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de fornecimento

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos oncológicos de alto custo. Lonsurf 20mg + 8.19mg e Avastin Bevacizumabe 25mg/ml. Competência da justiça federal. Tema 1234 do STF. Recurso não conhecido, com determinação.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de fornecimento de medicamentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda para fornecimento de medicamentos oncológicos de alto custo, quando o valor anual do tratamento ultrapassa 210 salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao julgar o Tema 1234 da repercussão geral, fixou a tese de que compete à Justiça Federal julgar demandas relativas a medicamentos oncológicos registrados na ANVISA quando o custo anual do tratamento ultrapassa 210 salários-mínimos, sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo.
4. A decisão do STF determinou que, no caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor dos medicamentos não incorporados, que deverão ser somados.
5. O valor do tratamento anual dos medicamentos, nas doses prescritas, ultrapassa o valor de 210 salários-mínimos, o que atrai a competência da Justiça Federal e impõe a inclusão da União como litisconsorte passiva necessária.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido, com determinação.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 (Tema 1234).